Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-08.2020.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Conjunto probatório frágil para atestar a traficância. Condição de usuário que, por sua vez, restou devidamente caracterizada. Desclassificação para a figura do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Conjunto probatório frágil para atestar a traficância. Condição de usuário que, por sua vez, restou devidamente caracterizada. Desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no11.343/06 que se amolda ao todo. Aplicação da pena de advertência que se coaduna às circunstâncias do caso concreto. Prazo prescricional esgotado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade do réu que se impõe, com fulcro no artigo 30 da Lei no 11.343/06 e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.